Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Processo suspenso em atendimento a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Transitado em julgado o Acórdão proferido naquele processo, em 18/02/2020, é caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC.
2. Pretende o requerente e recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem se pretendia o implemento da 3a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012, prevista para ocorrer em 1o/09/2015, bem como o incremento de majoração nos vencimentos em razão da elevação do valor da hora trabalhada (cargo com jornada de 40 horas semanais), na proporção estabelecida pela redução determinada na Lei no 5.174, de 19 de setembro de 13, que reduziu a jornada de trabalho dos servidores da carreira Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, de 24 horas para 20 horas semanais.
3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...”
5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova.
6. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020.
7. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
8. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias.
9. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federa, condição para a exigibilidade daquela vantagem.
10. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.008/2012), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES).
11. Em relação à questão atinente à Lei no 5.174/13, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita.
12. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso ..." (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
13. Nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
14. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14[[1]], no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
15. Diante disso, a equiparação e consequente majoração do valor da hora trabalhada pela parte recorrente não encontra fundamento legal a lhe dar sustentação.
16. É caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.
[1] Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429.